Tribunal: TJMT
Processo: 1049553-29.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1049553-29.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ARILSON COSTA DE ARRUDA - CPF: 142.642.691-72 (APELANTE), PATRICIA DE PAULA ALBERNAZ - CPF: 405.728.891-00 (APELANTE), MAGIDA FARES FARES - CPF: 393.696.761-04 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ARILSON COSTA DE ARRUDA - CPF: 142.642.691-72 (APELADO), PATRICIA DE PAULA ALBERNAZ - CPF: 405.728.891-00 (APELADO), MAGIDA FARES FARES - CPF: 393.696.761-04 (APELADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DE SAUDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO E DESPROVEU O APELO DO HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA, ARILSON COSTA DE ARRUDA, PATRÍCIA DE PAULA ALBERNAZ, MAGIDA FARES FARES.
E M E N T A

RAC – EMBARGOS À EXECUÇÃO – 08 (OITO) OPERAÇÕES BANCÁRIAS CONTRATADAS PELOS ARRENDATÁRIOS DO HOSPITAL JARDIM CUIABÁ – ALEGADA CONEXÃO COM A AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM QUE CONTENDAM A ARRENDANTE (TERCEIRA ESTRANHA À EXECUÇÃO) E A ARRENDATÁRIA (DEVEDORA DOS CONTRATOS BANCÁRIOS) – VÍNCULO EMBRIGONÁRIO DAS LIDES INOCORRENTES –
RECURSO DOS DEVEDORES DESPROVIDO
– OMISSÃO NA SENTENÇA QUANTO À CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE CONTRATUAL – VALIDADE DA TAXA DE JUROS APLICÁVEIS AOS CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS INTERBANCÁRIOS (CDIS) COMO ENCARGO DA NORMALIDADE – COBRANÇA ABUSIVA COMO CONSECTÁRIO DA MORA –
RECURSO DA COOPERATIVA CREDORA PROVIDO EM PARTE.

1 – As regras trabalhistas não se aplicam para as relações civis de operações bancárias, na qual a Arrendatária contraiu empréstimos em seu nome para promover investimentos durante a vigência do arrendamento.

2 - Não há falar em solidariedade de devedores de débito bancário, tampouco em reunião dos processos pela via estreita da conexão por não serem comuns o pedido ou a causa de pedir.

3

– Se todas as operações de crédito executadas preveem a capitalização, não há dúvidas de que os juros remuneratórios devem ser cobrados mediante a capitalização em periodicidade mensal.

4

– De acordo com o recente entendimento do STJ, não é potestativa a cláusula que estipula os encargos financeiros de contrato de abertura de crédito em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs), visto que tal indexador é definido pelo mercado, a partir das oscilações econômico-financeiras, não se sujeitando a manipulações que possam atender aos interesses das instituições financeiras. Todavia, não se admita a cobrança de encargo da normalidade com o consectário da mora.

5

- Os juros remuneratórios consistem na contraprestação paga pelo consumidor à instituição financeira para remunerar o capital entregue, razão pela qual não pode este montante incidir no período de inadimplência, dado que, para tal finalidade, já existem as cominações específicas, a exemplo dos juros moratórios e a multa, tratando-se, neste caso, de comissão de permanência disfarçada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1049553-29.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de 02 (dois) Recurso de Apelação. O primeiro interposto pelo
Hospital Jardim Cuiabá, Arilson da Costa de Arruda, Patrícia de Paula Albernaz e Magida Fares Fares
. O segundo pela
UNICRED – Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso
, ambos em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Especializada de Direito Bancário da Capital, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução n.º 1001504-54.2019.8.11.0041.

O Juiz
a quo
rechaçou as preliminares de inépcia da inicial, intempestividade dos Embargos à Execução e impugnação do recolhimento das custas ao final.

Em seguida, afastou a tese de conexão dos Embargos à Execução com a Ação de Rescisão Contratual n. 36004-71.2016.8.11.0041 ajuizada pela
Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda
. em face do
Hospital Jardim Cuiabá, Arilson da Costa de Arruda
e
Fares Hamed Abouzeid Fares,
em trâmite na 7.ª Vara Cível da Capital.

Da mesma maneira, o Juiz sentenciante desacolheu o pedido de litisconsórcio passivo necessário da
Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda
., fundamentando que referida empresa (arrendante do complexo hospitalar) não é responsável pelo pagamento das 08 (oito) operações de crédito firmadas com a
UNICRED
e que são objeto da Ação de Execução nº 1001504-54.2019.8.11.0041.

No mérito, o Juiz da causa analisou cada uma das 08 (oito) operações de crédito. Manteve a taxa dos juros remuneratórios; todavia, no tocante aos encargos da inadimplência, alterou os contratos bancários.

Quanto à cláusula que estabelece a aplicação da Taxa de Certificado de Depósito Interbancário – CDI divulgado pelo CETIP como parâmetro de reajuste nos contratos firmados, o Juiz
a quo
concluiu que é abusiva e ilegal, conforme Verbete 176 da Súmula do STJ, editada em 1996.

De conseguinte, permitiu a utilização do INPC como índice monetário para corrigir o valor da dívida, mais os juros de mora de 1% ao mês e a multa de 2%.

Além disso, em algumas operações de crédito, afastou a cobrança dos juros remuneratórios como encargos da mora, eis que estavam fazendo as vezes da comissão de permanência, ficando instituídos como consectários da mora a multa de 2%, os juros moratórios de 1% ao mês e a correção monetária pelo INPC.

Determinou a apuração do valor da dívida conforme os consectários moratórios definidos. E, na hipótese de ficar comprovada a existência de saldo credor, determinou a sua compensação e posterior restituição simples.

Ao final, distribuiu o ônus da sucumbência
pro rata
(50% para cada parte), ficando vedada a compensação, bem como arbitrou os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa.

O
Hospital Jardim Cuiabá e Outros
apelaram e arrguiram a tese de que a Ação de Execução n.º 1001504-54.2019.8.11.0041 e estes Embargos à Execução são conexos à Ação de Rescisão Contratual n. 36004-71.2016.8.11.0041 ajuizada pela
Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda
.

Afirmam que as três demandas têm causa na mesma lide, o que exige a reunião de todas as ações para evitar a prolação de decisões conflitantes.

Assevera que o resultado da Ação de Rescisão Contratual n. 36004-71.2016.8.11.0041 refletirá diretamente no pleito postulado pela Instituição Bancária, sobretudo porque ainda não foi proferida a decisão de mérito na Ação de Rescisão Contratual.

Aduz que a
Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda
. está à frente da administração do complexo hospitalar por força de decisão judicial temporária (tutela de urgência), o que significa que pode ser revogada a qualquer momento.

Sustenta a flexibilização do conceito jurídico de conexão, devendo ser interpretado de forma ampliativa, fomentando, quanto possível, o julgamento em conjunto de demandas que, de alguma forma, se relacionem.

Mais adiante, sustentaram que a
Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda
. deve compor o polo passivo da Execução como litisconsorte necessária, já que, com a retomada da administração do complexo hospitalar, houve a sucessão empresarial, de maneir1a que deve assumir o pagamento de empréstimos bancários firmados pelos Apelantes na época em que atuavam como arrendatários, tal como já foi reconhecido na esfera trabalhista.

Forte nesses argumentos, o
Hospital Jardim Cuiabá e Outros
pugnaram pela reforma da sentença, a fim de serem acolhidas tais matérias preliminares.

De seu turno, a
UNICRED – Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso
aduz que a sentença omitiu a análise da capitalização mensal dos juros remuneratórios.

Especificamente sobre a
Cédula de Crédito Bancário nº 2017040794
e a
Cédula de Crédito Bancário nº 962343
, afirmou que foram mantidos os juros remuneratórios em 0,82% ao mês e de 0,59% ao mês, respectivamente, de maneira que o Juiz sentenciante deveria dizer, de forma expressa, que tais taxas devem ser capitalizadas mensalmente.

Quanto às demais 06 (seis) Cédulas, afirmou que não há cláusula prevendo o cálculo de CDI como índice de correção monetária ou mesmo de comissão de permanência, de maneira que a sentença se mostra equivocada no capítulo em que determinou a apuração do saldo pendente com o cálculo da multa de 2% (dois por cento), juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC.

Mais adiante, de forma contraditória, a Apelante sustenta a legalidade do CDI – Certificado de Depósito Interfinanceiro como índice para correção da moeda, não havendo que falar em ofensa ao ordenamento jurídico, sendo que: “
resta demonstrado, sem dúvida alguma que, a taxa denominada CDI foi prevista no momento das assinaturas dos contratos, evidenciando que era de conhecimento dos Recorridos e que não foi escolhida pelo livre arbítrio da Cooperativa Recorrente
”.

Sustenta que se os juros remuneratórios são legais, não há razão para extirpá-los dos contratos de empréstimos bancários como encargo da mora, sobretudo porque o percentual cobrado está abaixo da média do mercado publicada pelo BACEN.

Afirma que, decotadas as parcelas quitadas de todas as operações bancárias firmadas entre 2014 até 2018, há saldo pendente que, somados e atualizados conforme os encargos contratados, resultam no valor de R$ 3.332.889,26 (três milhões, trezentos e trinta e três mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e seis centavos), sendo este o montante correto a ser objeto da Ação de Execução.

Ao final, pugnaram pela condenação dos devedores no ônus da sucumbência, pois foram vencidos na lide.

As contrarrazões foram apresentadas nos Ids. 66021297 e 66021300.

É o relatório.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021